Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007435-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (AGRAVANTE), ELIZEU LUIZ DA SILVA - CPF: 695.470.509-82 (AGRAVADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 562,
CAPUT
, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Entendendo o julgador não estarem presentes, de plano, as provas para o deferimento da liminar de reintegração de posse, deve ser aplicada a regra da segunda parte do art. 562, caput, do CPC, a fim de que seja realizada audiência de justificação para possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Paulo Henrique Albuquerque de Oliveira
, objetivando reforma da decisão que indeferiu a realização de audiência de justificação e, consequentemente, o pedido de liminar de reintegração de posse, posto na ação de reintegração de posse, movida em desfavor de
Elizeu Luiz da Silva
.

Para tal desiderato sustenta que é proprietário de uma área rural localizada no Assentamento Quilombo, Distrito de João Carro, Lote 69, do Município de Chapada dos Guimarães desde o mês de agosto de 2006 e que vem exercendo sua posse mansa e pacífica, entretanto, o agravado tentou invadir sua área em 03/10/2019, que se concretizou com o esbulho praticado em 31/01/2020, quando então retirou a cerca de divisa, instalando uma nova no local, já dentro de sua propriedade.

Aduz que registrou boletim de ocorrência e reclamação junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e, que embora tenha comprovado a sua posse e o esbulho praticado, seu pedido de liminar foi indeferido, bem como a realização de audiência de justificação, oportunidade que poderia comprovar os fatos alegados na inicial, cerceando o seu direito de defesa e violando o disposto no art. 562, do CPC.

Pede o provimento do recurso, a fim de se determinar a realização da audiência de justificação da posse antes da abertura de prazo para defesa do réu, ora agravado.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 38502971).

Não houve contrarrazões, diante do não retorno do AR e ausência de angularização processual (Id. 60027004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da decisão que indeferiu a
liminar
de
reintegração
de
posse
pleiteada pelo agravante, bem como o pedido de designação de audiência de justificação.

No caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse porque não constatou a presença dos requisitos necessários, previstos no art. 561 do CPC, o que não é, neste recurso, objeto de insurgência do agravante.

Ocorre que a designação de audiência de justificação, na hipótese de indeferimento da liminar de reintegração de posse, é necessária, conforme preconiza o art. 562,
caput
, do CPC, pois propicia a prova dos requisitos do art. 561 e permite, assim, a melhor análise do pleito liminar.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 562. “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário,

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (destaquei)

Com efeito, entendendo o julgador não estarem presentes, de plano, as provas para o deferimento da liminar, tal como ocorreu na hipótese, deveria ter sido designada audiência de justificação a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

Assim, diante do indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação na decisão recorrida, é o caso de reformá-la unicamente quanto ao pedido de designação da referida audiência.

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações
, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova.” (N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da liminar possessória se dá quando configurados os requisitos insertos no art. 561 do Código de Processo Civil, não se lhe aplicando as disposições do art. 300, exceto quando o esbulho ou turbação for superior a ano e dia (art. 558 do CPC). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.
Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil.
” (N.U 1010080-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (destaquei)

Desse modo, imperativa a reforma da decisão.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, apenas para determinar que o juízo a quo designe audiência de justificação nos termos do art. 562, caput, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020